Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-83.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014193-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), TANIA MARIA DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 32.641.863/0001-34 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR – NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA - INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a alegada abusividade na cobrança não está comprovada de plano, havendo necessidade da instrução probatória para se chegar a essa conclusão, ausente a verossimilhança do direito, requisito indispensável ao deferimento da medida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014193-83.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Consignação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava impedir que o réu faça qualquer cobrança relacionada ao contrato firmado.

A agravante alega que celebrou contrato de consórcio de um veículo com a agravada, comprometendo-se a pagar mensalmente R$526,26.

Aduz que pagou pontualmente as prestações, mas em outubro de 2023 teve dificuldade econômica e atrasou os pagamentos.

Diz que em razão disso, teve seu carro apreendido em decorrência da Ação de Busca e Apreensão proposta pela financiadora quando, então, após negociações, quitou o débito e recuperou o bem.

Afirma que em dezembro de 2023, teve problemas na emissão do boleto para quitar a parcela de novembro e, em contato com a agravada, foi informada de um saldo devedor adicional de R$3.375,00, além das parcelas com juros e multa, totalizando R$4.742,00.

Pontua que ela não detalhou a origem desse valor e não atendeu ao seu pedido a emissão dos boletos apenas com o valor das parcelas em atraso.

Relata que houve nova busca e apreensão do automóvel e outra negociação, sendo-lhe assegurado que não havia pendências remanescentes.

Expõe que em abril de 2024 recebeu um e-mail das financiadores, mencionando valores em atraso além da parcela regular, contradizendo informações anteriores.

Ressalta que, diante disso, levantou questões acerca das cobranças e transparências das informações financeiras fornecidas pela agravada conforme determina o CDC.

Argumenta que
busca preservar seu direito de pagar os valores inicialmente acordados, solicitando que cobranças extras não interfiram na emissão dos boletos do montante original
.

Assegura que a agravada se recusa a receber os valores pactuados, configurando uma prática abusiva e em desacordo com o contrato.

E mais, busca impedir que a agravada efetue cobranças indevidas durante o andamento do feito, permitindo que ela deposite os valores das parcelas em juízo conforme estabelecido no contrato.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 216974677.

Contraminuta no ID. 217389176.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido em que pleiteava que a agravada seja impedida de realizar cobranças de valores abusivos relativos ao contrato em discussão.

Todavia, em análise sumária, reservada a esta fase processual, não se verifica o excesso alegado pela agravante e há necessidade da devida instrução probatória para que se chegue a essa conclusão.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

Por conseguinte, para impedir a apreensão do veículo, a agravante deverá manter o contrato em dia, com a quitação das prestações, mais os encargos moratórios se vencido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS ATÉ NOVEMBRO/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é indevida a concessão da tutela para suspensão dos pagamentos das parcelas do consórcio”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004672-85.2022.8.11.0000, julgamento em: 19-05-2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – INVIABILIDADE – RESP 1061530/RS –
RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
“Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional (...)." (REsp 1061530/RS)
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1008220-55.2021.8.11.0000, julgamento em: 14-07-2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024